Tribunal: TJDFT
Processo: 0722549-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722549-30.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FIGUEIREDO E MONTEIRO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME AGRAVADO: CONFEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno com pedido de liminar (ID 12725819) interposto por Figueiredo e Monteiro Consultoria e Assessoria LTDA. ME. em face de decisão constante no ID 12126533 que concedeu efeito suspensivo à apelação interposta pela CONFEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO BRASIL - CACB . Muito embora a Agravante tenha formulado pedido liminar, observa-se que a natureza do agravo interno possibilita o juízo de retratação, de acordo com art. 1.021, §2o do CPC c/c o art. 265, §2o do RITJDFT. Assim sendo, intime-se a Agravada para contrarrazões ao agravo interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019 16:44:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador